Tribunal: TJDFT
Processo: 0709654-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0709654-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO FRANCISCO ARAGAO ALVES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato coator exarado por magistrado da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP - SEEU), que, com fundamento no decisório prolatado nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de “antecipação da progressão do regime carcerário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID 19” (ID 15708300, p. 1). O impetrante propugna a aplicação, por analogia, de determinação constante no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, referente à antecipação da progressão aos internos que atingiriam o requisito objetivo para o regime aberto nos 120 (cento e vinte) dias subsequentes à data de prolação da decisão em comento, aos detentos que teriam, em tese, direito ao livramento condicional após transcorrido referido interregno. Sustenta que o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) aponta que o paciente terá direito ao livramento condicional em 11/06/2020 (ID 15708301), não havendo, assim, razão para que seja obstada a pretensão deduzida no writ. Sem embargo, aduz que o paciente é diabético e, portanto, integra o grupo de risco, devendo, assim, diante da comorbidade que ostenta, cumprir pena em regime domiciliar, “conforme recomendação n. 62/2020 do CNJ” (ID 15708299, p. 4) É o necessário. Decido. De início, pontuo que, a despeito da alegação do impetrante de que o paciente é diabético, não há quaisquer documentos comprobatórios nestes autos, tampouco restou consignada tal doença no decisório colacionado (ID 15708300), a obstar a análise da matéria sob referido prisma, ainda que haja previsão específica na Resolução n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ademais, não tendo sido colacionados quaisquer elementos que prenunciem a realização de pedido relativo à aplicação da determinação constante no Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015 em relação ao livramento condicional, bem assim tendo o magistrado embrionário consignado que o paciente havia pleiteado a “antecipação da progressão do regime carcerário, formulado com fundamento na pandemia da enfermidade COVID 19” (ID 15708300, p. 1), tenho por bem concluir que pretende, nesta via estreita, inaugurar referido debate, em flagrante mácula ao princípio do juiz natural e ao duplo grau de jurisdição. A propósito: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DO ACUSADO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE REPOSTA À ACUSAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR. CONSENTIMENTO DA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ESMAECIMENTO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA EM FACE DA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA. FATO NOVO. PEDIDO NÃO SUBMETIDO AO EXAME DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se verifica irregularidade no caso em que a defesa consente com a apresentação da resposta à acusação após a primeira audiência de instrução, realizada sem a presença do acusado, suprida pela participação de seu patrono no ato. 2. Se o pedido de revogação ou substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa está calcado em fatos novos, não apreciado pelo juiz natural da causa, sua submissão per saltum ao Tribunal usurpa o sistema constitucional de competências, caracterizando hipótese de supressão indevida de instância. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1157764, 07221694120188070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no PJe: 15/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, rememoro que o writ, além de não poder ser utilizado como substituto de recurso, não pode ser tido como campo indiscriminado às irresignações daquele que cumpre decreto prisional, salvo quando identificada ilegalidade manifesta, que, in casu, inexiste. Posto isso, denego o pedido liminar. Remetam-se os autos ao eminente relator. Brasília, 26 de abril de 2019. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA